Tribunal: TJBA
Processo: 8051002-86.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051002-86.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADALBERTO MEIRA NETO e outros (198)

Advogado(s)
:
EURIPEDES BRITO CUNHA JUNIOR, AILTON CEZARINO DE NOVAES, PEDRO MARCOS CARDOSO FERREIRA, ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITIRUCU

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

I – TRATA-SE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AVIADOS CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ENTE PÚBLICO, RESTANDO PREJUDICADOS OS AGRAVOS INTERNOS Nº 8028565-17.2023.8.05.0000.2 Nº 8051002-86.2022.8.05.0000.1.

II - EM SEUS ACLARATÓRIOS,
OS
EMBARGANTE
S
SUSCITA
M
VÍCIOS NO JULGADO. ENTRETANTO, NÃO HÁ OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE
REJEITA O AGRAVO INTERNO.

III –
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021. DESTINAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS PRECATÓRIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NA FORMA DE ABONO (FUNDEF - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO).

IV -
IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO. A VERBA EM QUESTÃO É VINCULADA E APENAS PODE SER UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, A EXCLUSIVO CRITÉRIO DO GESTOR PÚBLICO, SENDO VEDADA SUA DESTINAÇÃO PARA FINALIDADE DIVERSA, QUALQUER QUE SEJA ESSA. PRECEDENTES DO STF: SUSPENSÃO DE LIMINAR 1.050, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 28/04/2020; SUSPENSÃO DE LIMINAR 1390/BA, MIN. LUIZ FUX, DJE 04/02/2021.

V -
O RECURSO HORIZONTAL MANEJADO PRETENDE
A REFORMA DO ARESTO
, ABSOLUTAMENTE DISSOCIADA DO ESCOPO NORMATIVO PREVISTO PELO ARTIGO 1.022 DO CPC, INCLUSIVE QUANDO OS ACLARATÓRIOS SÃO VERSADOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

V
I
- DESCABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE CORREÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO, OBSCURIDADE, OU CONTRADIÇÃO ENTRE O JULGADO VERGASTADO E TESES JURÍDICAS SUSTENTADAS PELO EMBARGANTE.

V
II
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051002-86.2022.8.05.0000
, em que figuram como EMBARGANTES
ADALBERTO MEIRA NETO e outros (198)
e como Embargado o
MUNICIPIO DE ITIRUCU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade
de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.